Tribunal: TCU
Processo: 034.250/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12690/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.250/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelir Ferreira Felix (XXX.831.332-XX); Agnes Sandra Cesar da Silva (XXX.640.472-XX); Elza Vieira dos Anjos (XXX.886.032-XX); Evandro Fernandes Soares (XXX.254.832-XX); Ila Maria Hart Santos (XXX.311.222-XX); Iraceli Morais de Lima (XXX.810.682-XX); Jorge Moura Reis Filho (XXX.970.992-XX); Jose Filomeno da Silva (XXX.218.522-XX); Maria Helena da Silva Batista Sousa (XXX.439.652-XX); Tereza Maria Bastos (XXX.239.931-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.